Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOME DE EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. UTILIZAÇÃO SUPLETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, ao argumento de que seria possível ao credor adotar medidas administrativas próprias, nos termos do art. 517, § 1o, do CPC, e que o uso do sistema dependeria da prévia frustração dessas vias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD pode ser determinada judicialmente, a requerimento do credor, mesmo sem comprovação de tentativa prévia de inscrição por via administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação.
4. O sistema SERASAJUD é um meio eletrônico de cooperação entre o Poder Judiciário e a Serasa Experian, destinado a ser utilizado de forma supletiva, apenas quando comprovada a impossibilidade de a parte credora efetuar diretamente a inscrição nos cadastros.
5. A utilização do SERASAJUD depende da demonstração da impossibilidade do credor de proceder por via administrativa, sob pena de indevida transferência de encargos privados ao Poder Judiciário.
6. O agravante, instituição financeira com plena capacidade técnica e operacional para realizar a inscrição diretamente junto aos cadastros de inadimplentes, não demonstrou qualquer impedimento à sua atuação direta. Ausente prova quanto à inexistência de registro, há o risco de duplicidade de inscrição, o que compromete a segurança e efetividade dos sistemas de proteção ao crédito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.